Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710948-19.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE AKIRA INOUE REPRESENTANTE LEGAL: HELENA TAECO INOUE, RICARDO AKIO INOUE, ALEXANDRE YUKIO INOUE, FABIO MITSUO INOUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por espólio de Akira Inoue contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O espólio de Akira Inoue propôs ação de produção antecipada de provas contra o Banco do Brasil S.A. Pediu que ele fosse condenado a apresentar as cópias integrais de todas as cédulas de crédito rural contratadas por Akira Inoue no ano de 1990 e exibir todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, para além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados por ele, com base nos comprovantes contemporâneos/reais e originais de como foram cobrados e quitados referidos financiamentos rurais (id 40107922). O Juízo de Primeiro Grau destacou a existência de demanda anterior idêntica proposta pelo espólio de Akira Inoue que foi extinta por descumprimento de determinação de emenda à petição inicial. Registrou que a presente demanda possui os mesmos vícios da anterior e intimou o espólio de Akira Inoue para saná-los e comprovar o recolhimento das custas finais do processo extinto. Apontou a necessidade de regularização da representação processual com apresentação de cópia digitalizada do termo de inventariança, bem como de instrumento de mandato com outorga de poderes ao patrono que subscreveu digitalmente a petição inicial em nome do espólio (representado pelo inventariante); além de emenda quanto aos pedidos para discriminação/individualização das cédulas rurais que o espólio de Akira Inoue almeja ter acesso (id 40107942). Apresentada a primeira emenda e seus anexos (id 40107947). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não foram atendidas todas as determinações, especialmente no tocante à individualização das cédulas de crédito rural que o espólio de Akira Inoue pretende ter acesso, considerada a vedação ao pedido genérico. Deferiu prazo adicional para o cumprimento (id 40108062). Segunda emenda apresentada (id 40108067 e 40108070). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu a demanda sem julgamento do mérito sob o argumento de que a determinação de emenda à petição inicial foi descumprida. Destacou que o pedido formulado foi demasiadamente genérico e não atendeu ao previsto nos arts. 322 e 323 do Código de Processo Civil. Ressaltou que não há nada nos autos que indique vínculo jurídico de direito material entre o falecido e o Banco do Brasil S.A. Pontuou que não há indícios mínimos de que os documentos pedidos existem, o que impede o recebimento da petição inicial. Custas pelo espólio de Akira Inoue, sem honorários (id 40108074). O recurso aborda a necessidade de anulação da sentença. O espólio de Akira Inoue sustenta que todos os requisitos da petição inicial estão presentes. Tece considerações acerca do mérito da demanda. Requer a inversão do ônus da prova (id 40108077). O preparo foi recolhido (id 40108078 e 40108079). Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimado (id 40108098). As partes foram intimadas para se manifestar acerca da competência para o julgamento da presente demanda (id 40593901). Resposta apresentada pelo espólio de Akira Inoue (id 40863832). É o relatório. Decido. Suscito, de ofício, preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente demanda. A apelação foi interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas proposta por espólio de Akira Inoue contra o Banco do Brasil S.A. com o objetivo de obtenção de cédulas de crédito rural para posterior ajuizamento de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S.A, e da União Federal de modo solidário, na Ação Civil Pública1 de n. 0008465-28.1994.401.3400. A análise do processo originário revela que os domicílios dos representantes do espólio de Akira Inoue são respectivamente: 1) Helena Taeco Inoue, Município de Papanduva/SC; 2) Ricardo Akio Inoue, Município de Curitiba/PR; 3) Alexandre Yukio Inoue, Município de Joaçaba/SC; e 4) Fabio Mitsuo Inoue, Município de Canoinhas/SC. O escritório do advogado que representa o espólio de Akira Inoue se situa no Município de Joaçaba/SC. Não há informação nos autos que indique a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda e justifique a sua propositura no foro de Brasília. O princípio do juiz natural impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência, conforme previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal. Confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover acerca do mencionado princípio e sua dupla garantia: Em conclusão, o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] Esse princípio exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida a fim de que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. Observa-se que cabe à Constituição Federal e às leis definirem o Juízo competente para decidir determinada questão, bem como o regime jurídico aplicável à divisão de competências ao caso específico. Aplicam-se as regras gerais de definição de competência territorial da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que descrevem a sua natureza jurídica relativa. A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu como regra nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode prever outros critérios. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. A existência de filial no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de constituição da obrigação. O foro do local da agência onde supostamente contratadas as cédulas de crédito rural deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica agravada. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. As peculiaridades do caso concreto exigem análise mais aprofundada da matéria. A Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). O art. 5o, inc. LV, do mesmo diploma normativo assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Destaca-se o direito ao contraditório substancial, segundo o qual devem ser conferidas aos sujeitos processuais, além do direito de defesa formalmente previsto em lei, as possibilidades fáticas para que o exerçam de forma efetiva e influenciem ativamente a atividade jurisdicional. Os mencionados direitos não são absolutos e devem se adequar aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, com o objetivo de impedir que os sujeitos do processo exorbitem o regular exercício do direito de demandar e desvirtuem as finalidades econômica e social do direito subjetivo, situação de nítido abuso do direito de ação e de defesa. Heloísa Carpaneda argumenta nesse sentido: A figura do abuso do direito põe em jogo o próprio conceito de direito subjetivo, associada ao exercício deste. Com efeito, a noção de abuso do direito está ligada à ideia de função e de relatividade dos direitos subjetivos, delimitados estes por princípios que hoje se encontram elevados ao nível constitucional. O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estanho à sua própria estrutura, mas elemento de sua própria natureza. Em síntese: é no interior do próprio direito que o abuso surge, manifestada sua disparidade com o sentido teleológico em que se funda o direito subjetivo. Exercitar legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, e segundo o qual irá se aferir a validade do ato de exercício.[2] O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de atuação dos sujeitos processuais com boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil), bem como o dever de cooperação para a efetiva prestação jurisdicional (art. 6o do Código de Processo Civil), com o fim de se adequar ao modelo de processo delineado pela Constituição Federal. O art. 8o do mesmo diploma legal impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico.[3] É de se destacar o esforço do legislador para combater o abuso do direito com a previsão de multa e condenação em perdas e danos em caso de litigância de má-fé (arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil) e de ato atentatório à dignidade da justiça nas execuções (art. 774 do Código de Processo Civil).[4] O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido não possui utilidade apreciável ao espólio de Akira Inoue. É alheio ao domicílio de seus representantes, ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. onde supostamente contratadas as cédulas de crédito rural e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais fundada a demanda. Cumpre destacar que se tem observado o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, cujos autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas as ações em de igual natureza unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, sobretudo quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, além de prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações de igual natureza da presente no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que constituídas as alegadas obrigações possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, com vistas ao atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede na capital da República Federativa do Brasil, Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, com fundamento no interesse público, e considerando que a referida Súmula se baseia em precedentes que discutem questões diversas da discutida nos presentes autos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, consideradas as peculiaridades da demanda, o foro de domicílio da viúva de Akira Inoue, Helena Taeco Inoue (Município de Papanduva/SC), é o competente para o processamento e o julgamento da ação originária, visto que não foi informado o local da agencia onde supostamente efetivada a contratação pelo falecido e considerado que não há inventário em curso. Apesar da ausência de inventário, a cônjuge sobrevivente detém a prioridade na administração do espólio conforme a ordem estabelecida no art. 617, inc. I, do Código de Processo Civil, o que demonstra que a defesa do espólio será facilitada caso a ação seja proposta em seu domicílio. Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da demanda, anulo a sentença e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Município de Papanduva/SC. Julgo prejudicada a apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude da anulação da sentença. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] MELLO, Heloísa Carpaneda Vieira de. A boa fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 314. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [4] Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.